Tribunal: TJES
Processo: 5021927-56.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021927-56.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALINE FERREIRA ANDRADE
RECORRIDO: KOIN ADMINISTRADORA DE CARTOES E MEIOS DE PAGAMENTO SA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5021927-56.2025.8.08.0035

RECORRENTE: ALINE FERREIRA ANDRADE

RECORRIDA: KOIN ADMINISTRADORA DE CARTÕES E MEIOS DE PAGAMENTO S.A.

SENTENÇA: FERNANDA CORRÊA MARTINS

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RESUMO DO VOTO:
O recurso inominado interposto pela parte autora visa a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A sentença recorrida fundamentou-se na comprovação, pela ré, da origem da dívida relativa a passagens aéreas emitidas em benefício da autora. Em grau recursal, verifica-se que os fundamentos do juízo de origem permanecem hígidos, não tendo a recorrente apresentado provas capazes de elidir a presunção de veracidade dos documentos sistêmicos e vouchers apresentados.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por dano moral, em razão de inscrição em cadastro de inadimplentes.
2. A parte recorrente sustenta ausência de relação jurídica e inexistência de notificação prévia.
3. A sentença reconheceu a regularidade da cobrança, com base em documentos que comprovam a aquisição de passagens aéreas vinculadas à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se a inscrição em cadastro de inadimplentes é indevida diante da alegação de inexistência de contratação, bem como se há dever de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Incumbe à parte autora provar o fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
6. A alegação de inexistência de contratação exige elementos mínimos de verossimilhança, ainda que se trate de relação de consumo.
7. A parte ré apresentou documentos idôneos, como voucher e confirmação de compra, que demonstram a origem do débito.
8. A alegação genérica de fraude, desacompanhada de indícios concretos, não afasta a presunção de legitimidade da contratação.
9. Não comprovada irregularidade na cobrança, inexiste ilicitude na negativação e, por consequência, dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A apresentação de documentos que comprovam a contratação afasta a alegação de inexistência de débito. 2. A ausência de prova mínima de fraude ou uso indevido de dados impede o reconhecimento de ilicitude na negativação. 3. Inexistente irregularidade na cobrança, não há dever de indenizar por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55; CPC, art. 98, § 3º.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
ALINE FERREIRA ANDRADE
em face da sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais. A recorrente alega, em síntese, a inexistência de relação jurídica com a recorrida
KOIN ADMINISTRADORA DE CARTÕES E MEIOS DE PAGAMENTO S.A.
, sustentando que a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes é indevida. Argumenta que a prova apresentada pela ré é unilateral e que não houve notificação prévia da negativação. A sentença de 1º grau concluiu que a ré comprovou a origem do débito (R$1.643,91) através de documentos de emissão de passagens aéreas em nome da própria autora e de uma terceira vinculada, entendendo pela regularidade da cobrança.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça, diante da verossimilhança da alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Afasto a preliminar de violação à
dialeticidade recursal
. Conforme entendimento do STJ, não há violação ao referido princípio quando as razões recursais expõem fundamentos de fato e de direito suficientes à impugnação da sentença.

No caso, a parte recorrente apresentou inconformismo com a decisão e expôs os motivos que justificariam sua reforma. Assim, entendo que o recurso deve ser conhecido.

A Recorrente fundamenta sua pretensão na alegação de que jamais celebrou negócio jurídico com a requerida. Contudo, da análise detida dos autos,
entendo que a r. sentença de improcedência não merece reforma
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora a prova dos fatos constitutivos de seu direito. Embora se trate de relação de consumo, admitindo-se a inversão do ônus da prova em determinadas hipóteses, tal providência não exime a parte autora de apresentar elementos mínimos capazes de sustentar suas alegações, o que não se verifica no caso concreto.

De outro lado, a requerida trouxe aos autos documentos consistentes, notadamente voucher e e-mail de confirmação da compra, os quais indicam a realização de transação vinculada à aquisição de passagens aéreas em nome da autora, evidenciando a origem do débito que ensejou a inscrição nos cadastros restritivos.

Deste modo, a alegação genérica de desconhecimento da contratação, desacompanhada de quaisquer indícios concretos de fraude ou de utilização indevida de dados, mostra-se insuficiente para afastar a presunção de legitimidade dos documentos apresentados pela requerida.

Ademais, caso a recorrente efetivamente entenda ter sido vítima de fraude na emissão dos bilhetes aéreos, a providência adequada seria o ajuizamento de demanda em face da empresa responsável pela intermediação da compra — a agência de viagens que emitiu os bilhetes em seu nome —, a quem competiria esclarecer a origem da transação e eventual falha na prestação do serviço.

No presente feito, contudo, os elementos probatórios constantes dos autos apontam de forma coerente para a efetiva realização da compra das passagens, inexistindo prova apta a infirmar tal conclusão.

Assim, não evidenciada qualquer irregularidade na cobrança, tampouco ilicitude na negativação promovida, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou em condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença de improcedência por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)